Tribunal: CARF
Processo: 13864.000418/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000418/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
TEREZINHA DA CUNHA NEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO
DE
IMÓVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação. (Súmula Carf no 42.)
JUROS INCIDENTES SOBRE VALORES ISENTOS. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
São isentos do Imposto de Renda os juros compensatórios ou moratórios
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício de
2007, incidente sobre valores recebidos a título de indenização por desapropriação de imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000418/2009-45
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000418/2009-45

O lançamento foi impugnado (e-fls. 130 a 136) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 145 a 153).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 171 a 178) em que se arguiu que não incide
imposto de renda sobre o valor da indenização recebida em razão da desapropriação de imóvel,
independente de a finalidade ser a reforma agrária, e tampouco sobre os juros incidentes sobre
essa indenização.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Vejo que tem razão o recorrente. A Súmula Carf no 42 que determina que não
incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação. Ademais, a questão já foi decidida pelo STJ, no rito da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP, em 09/12/2009.
Quanto aos juros, aplica-se a regra da parte final do inc. XIV do art. 55 do então
vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, segundo a qual não se tributa os juros incidentes sobre valores isentos, que é o caso.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 189
DF CARF MF
Original